Tribunal: TJMT
Processo: 1007229-51.2024.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007229-51.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Transporte Aéreo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JUNIOR LUIZ PASIN - CPF: 567.476.081-00 (APELANTE), RAFAEL ANGELO DAL BO - CPF: 912.889.751-04 (ADVOGADO), ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA - CPF: 034.432.941-03 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

JUNIOR LUIZ PASIN

APELADO(S):

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

EMENTA: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CANCELAMENTO
UNILATERAL
DE VOO. ALTERAÇÃO NA MALHA AÉREA NÃO COMPROVADA COMO MOTIVO DE FORÇA MAIOR. ATRASO NA REACOMODAÇÃO. NECESSIDADE DE MUDANÇA DE AEROPORTO
.

FALHA NA PRESTAÇÃO DO
S
SERVIÇO
S
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
“QUANTUM”
INDENIZATÓRIO.
MAJORAÇÃO
. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS. PRECEDENTES TJ/MT. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por passageiro contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes do cancelamento de voo por parte da companhia aérea, fixando indenização moral em R$ 5.000,00 e material em R$ 1.800,00.

II. QUESTÃO EM
DISCUSSÃO

2. A
questão
em discussão consiste em verificar:

(i) se o cancelamento do voo por "alteração de malha aérea" configura excludente de responsabilidade da companhia aérea; e

(
ii
) se o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem
deve ser majorado em razão da extensão dos transtornos suportados pelo consumidor.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação genérica de "alteração da malha aérea", desacompanhada de comprovação adequada e comunicação prévia com antecedência razoável, não afasta a responsabilidade da empresa aérea, nos termos da teoria do risco do empreendimento (CDC, art. 14; CC,
arts
. 186 e
927).

4. A conduta da empresa de realocar o passageiro e oferecer assistência mínima não exclui o dever de indenizar, pois se trata de obrigação legal e contratual mínima, não de liberalidade.

5. Configurada a falha na prestação do serviço e os danos efetivamente suportados pelo passageiro – que incluiu deslocamento rodoviário de 480 km para outro aeroporto, compromissos profissionais afetados e gastos adicionais –, impõe-se a majoração do valor indenizatório por danos
morais.

6. O quantum indenizatório de R$ 5.000,00 revela-se insuficiente diante da intensidade dos transtornos vivenciados, sendo adequada a majoração para R$ 8.000,00, em atenção aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E
TESE

7. Recurso de Apelação Cível
conhecido e
provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 8.000,00.

Tese de julgamento:

"1. O cancelamento unilateral de voo por alteração de malha aérea, não comunicado com antecedência razoável e sem prova robusta de caso fortuito externo, configura falha na prestação do serviço.

2. O valor da indenização por danos morais deve observar a extensão dos prejuízos causados e a finalidade pedagógica, admitindo-se majoração quando comprovada a gravidade do transtorno."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, V e X; CC,
arts
. 186 e 927; CDC, art.
14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula no 445; TJMT, Apelação Cível no 1012048-65.2023.8.11.0040, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 12.11.2024; TJMT, N.U 1019350-89.2024.8.11.0015, Rel. Edson Dias Reis, j. 10.03.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata
-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Junior Luiz
Pasin
, ora apelante, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada em face de Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“(...)
Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
(CPC, art. 487, I) a pretensão inicial para o fim de:

CONDENAR
a parte ré ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de
danos morais
,à parte autora, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 CC c/c art. 161, § 1o, CTN), e correção monetária pelo índice IPCA, a partir desta data (Súmula 362, STJ).

CONDENAR
a parte réa restituir aos autores a importância de
R$ 1.800,00
, a título de
danos materiais
, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 CC c/c art. 161, § 1o, CTN), e correção monetária pelo índice IPCA, desde o desembolso da quantia.

Condeno, ainda, a parte ré ao pagamento das custas judiciais, despesas processuais e honorários advocatícios, os últimos arbitrados em 12% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2o, do CPC.
(...)”
[
grifo original
]

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da necessidade de majoração do
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais

O recurso é tempestivo, e as custas processuais foram devidamente recolhidas
(ID 286673376).

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, nas quais impugnou, no mérito, os argumentos deduzidos pela parte recorrente, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso

(ID.
2
86600439
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

JUNIOR LUIZ PASIN

APELADO(S):

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Mérito Recursal.

Da necessidade de majoração do quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais

De proêmio, consigno que o presente recurso comporta juízo de admissibilidade positivo, quanto ao preenchimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Junior Luiz
Pasin
, ora apelante, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada em face de Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a empresa recorrida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, bem como de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), a título de danos materiais.

Inconformada com a decisão, a parte autora
/recorrente
interpôs
apelo recursal
, sustentando que o valor arbitrado na origem – R$ 5.000,00 – não observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tampouco cumpre a função pedagógica da indenização.

Argumenta, ainda, que a comunicação do cancelamento ocorreu com menos de 24 horas de antecedência, obrigando-o a alugar um veículo e a dirigir por mais de nove horas para comparecer a compromissos profissionais inadiáveis, circunstância que extrapola o mero aborrecimento cotidiano.

A empresa recorrida
, por sua vez, argumenta que houve reacomodação do passageiro em voo alternativo, que prestou a assistência necessária conforme a Resolução no 400/2016 da ANAC e que a indenização fixada pelo juízo a quo já seria suficiente e proporcional aos transtornos experimentados.

Pois bem.

In
casu
, é incontroverso
a ocorrência de
cancelamento do voo, motivado pela alegada “alteração da malha aérea”. Desse modo, a finalidade do presente recurso consiste em verificar
se os valores fixados pelo juízo de primeiro grau estão em consonância com os objetivos legais da indenização por danos morais e materiais.

Ao examinar o conjunto probatório constante dos autos, concluo que
assiste razão à pretensão recursal.

Passo à fundamentação.

Consta dos autos que a parte autora adquiriu passagem aérea com trecho de ida de Sorriso/MT a Chapecó/SC e retorno previsto para o dia 17/04/2024. Entretanto, em 16/04/2024, a recorrida comunicou o cancelamento do voo de retorno com menos de 24 horas de antecedência, sob a justificativa de necessidade de alteração da malha aérea.

Dessa forma, diante da necessidade de honrar compromissos profissionais inadiáveis, afirma que se viu obrigada a locar um veículo pelo valor de R$ 1.800,00, realizando percurso rodoviário de aproximadamente nove horas até a cidade de Porto Alegre/RS, onde embarcou em voo alternativo com destino a Sinop/MT, cidade situada a cerca de 80 km do seu destino original.

Nessa quadra, embora a companhia aérea alegue que a modificação do voo se deu em virtude de “alteração da malha aérea”, inexiste qualquer prova de que a referida alteração tenha sido noticiada com a antecedência legalmente prevista.

Ademais, não merece acolhimento a alegação da empresa apelante de que teria procedido à reacomodação da parte autora no próximo voo disponível como forma de eximir-se da responsabilidade pelo inadimplemento contratual.
Isso porque tal providência – assim como o dever de prestar informações claras, precisas e atualizadas quanto às causas do transtorno e às medidas adotadas para sua solução – integra o rol de obrigações mínimas e inafastáveis da companhia aérea perante seus clientes, nos casos de atrasos ou cancelamentos de voos.

Tais condutas não configuram qualquer espécie de liberalidade ou gesto de generosidade por parte da transportadora, tratando-se, ao contrário, de imposição legal e contratual que rege a prestação do serviço de transporte aéreo. Na hipótese dos autos, portanto, a medida não se mostra suficiente para afastar a configuração do descumprimento contratual.

Nesse sentido
, conforme a teoria do risco, incumbe ao empresário suportar, independentemente da existência de culpa, os prejuízos oriundos de fatores de risco inerentes à atividade econômica desempenhada.

Com efeito, t
ais hipóteses caracterizam o chamado fortuito interno, o qual é incapaz de afastar o dever de indenizar, pois corresponde a circunstância previsível e inerente à atividade das companhias aéreas, não elidindo a responsabilidade do fornecedor de produtos ou serviços.

Portanto, a
pesar dos argumentos da empresa
recorrida
acerca da ausência de responsabilidade pelo
cancelamento
do voo, esta trouxe como prova apenas
prints
de telas sistêmicas, que não se mostram suficientes para comprovar suas alegações de que o cancelamento decorreu da alteração da malha aeroviária.

Como mencionado, a
empresa recorrida
não produziu prova a respeito do cancelamento do voo, sendo incontroverso que tal fato gerou a alteração do voo contratado e a necessidade de mudança de aeroporto, para que conseguisse chegar ao destino.

Destarte
, resta configurada a falha na prestação do serviço, o que acarreta o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil,
in
verbis
:

“
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (
arts
. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.
”

No que tange ao pleito de majoração da indenização por danos morais
formulado pela autora/recorrente, reputo relevante, para fins de fixação do
quantum
indenizatório,
considerar o fato de que a companhia aérea não disponibilizou voo alternativo em prazo razoável, bem como a necessidade imposta à recorrente de se deslocar até outro aeroporto, percorrendo, para tanto, aproximadamente 480 quilômetros, a fim de embarcar e, assim, conseguir honrar compromissos previamente assumidos.

Ademais, os prejuízos de natureza material suportados pela parte autora/recorrente também devem ser levados em conta, compondo o contexto que justifica a revisão do valor fixado a título de danos morais.

Nessa quadra, conforme é sabido, é dever do julgador, quando entender pela ocorrência de danos morais indenizáveis, observar critérios para estabelecer o
quantum
indenizatório, devendo ser observadas a situação econômica da parte condenada e, também, da pessoa a ser indenizada, bem como as circunstâncias do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

In
casu
, percebe-se que o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, destinado a recompor os prejuízos morais da parte recorrente, no caso em testilha, mostra-se em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, sua reparabilidade, bem como com a finalidade pedagógica em relação à parte recorrida.

Por tais motivos, entendo razoável a majoração da quantia para o importe de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, a título de indenização por danos morais sofridos pela parte recorrente, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e ao efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrida, sem descurar das condições pessoais das partes litigantes.

A propósito, o referido montante se coaduna com os valores usualmente arbitrados por este Egrégio Sodalício em julgados idênticos, que restaram assim ementados:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO.
MUDANÇA DE AEROPORTO POR MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. ATRASO NA REACOMODAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS.
RECURSO PROVIDO.

5. A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC, não sendo afastada por manutenção não programada da aeronave, pois tal situação configura fortuito interno, inerente à atividade empresarial.

6. A ausência de reacomodação em prazo razoável e a falta de comprovação da assistência prestada configuram falha na prestação do serviço, gerando o dever de indenizar a título de dano moral.

(N.U 1019350-89.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/03/2025,
publicado
no DJE 14/03/2025)

“EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CANCELAMENTO UNILATERAL DE VOO. ALTERAÇÃO DE MALHA AÉREA NÃO COMPROVADA COMO MOTIVO DE FORÇA MAIOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Tese de julgamento: Em cancelamentos unilaterais de voo sem prova de força maior, a companhia aérea responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, cabendo a reparação por danos morais proporcional à extensão do
prejuízo. (...)
”

(N.U 1012048-65.2023.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE
DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2024,
publicado
no DJE 17/11/2024)
[
grifo
nosso
]
.

APELAÇÃO CÍVEL – TRANSPORTE AÉREO – IMPEDIMENTO OPERACIONAL
– CANCELAMENTO DE VOO – REACOMODAÇÃO – EXCESSIVA DEMORA PARA O VOO REMARCADO – ASSISTÊNCIA MATERIAL NÃO DEMONSTRADA - DANO MORAL CONFIGURADO – PRECEDENTES -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Embora o mero cancelamento ou atraso no início de voo não faça presumir a caracterização de dano moral, este se configura na hipótese em que há demora exorbitante para o início do voo remarcado, de forma a atrasar consideravelmente a chegada ao destino, associada à não prestação de assistência material aos passageiros.

3. Quando arbitrada em patamar inferior aos parâmetros aplicáveis na espécie, sem que a parte beneficiária manifeste sua irresignação pelas vias recursais adequadas, a indenização por danos morais merece apenas ser mantida, em atenção ao preceito que veda a reformatio in pejus.

(N.U 1018264-39.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024,
Publicado
no DJE 30/09/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DIREITO DO CONSUMIDOR – CANCELAMENTO DE VOO – AUSÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR – ALTERAÇÃO DE MALHA AÉREA – READEQUAÇÃO EM VOO DIVERSO DO CONTRATO – VOO COM CONEXÃO E NECESSIDADE DE PERNOITE – SEM ASSISTÊNCIA MATERIAL – DANO MORAL – CONFIGURADO – QUANTUM REDUZIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...) 3. Mostra-se correta a sentença que condenou a Apelante em danos morais, todavia, o quantum arbitrado se mostra além do razoável, sendo necessária
a
sua redução.”

(N.U 1006931-37.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE
DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2024,
Publicado
no DJE 23/12/2024)
[
grifo
nosso
]
.

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA.
FORTUITO INTERNO. PERDA DA CONEXÃO NÃO IMPUTÁVEL AOS AUTORES. EXCESSIVA DEMORA PARA O VOO REMARCADO. AMPARO MATERIAL NÃO DEMONSTRADO. CHEGADA AO
DESTINO
COM MAIS DE 12 (DOZE) HORAS DE ATRASO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

(N.U 1003672-90.2023.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2024,
publicado
no DJE 30/11/2024)

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO

para o fim de majorar o quantum indenizatório a título de danos morais, para a quantia de
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada.

Por fim, em razão do desfecho do julgamento, deixo de proceder à majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, haja vista a orientação firmada no Tema n.o 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:
"A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado
competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.”
(STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, julgado em 09/11/2023,
DJe
de 21/12/2023).

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025